Tribunal: TJPA
Processo: 0801166-78.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801166-78.2022.8.14.0040

APELANTE: THIAGO SAMPAIO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em concurso com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, e o pagamento de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há ausência ou insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante; (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é desproporcional, considerando a alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probante, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como depoimentos, mensagens e confissão do réu. 4. A confissão do acusado, admitindo ter ido embriagado à residência da vítima, arrombado a porta e proferido ameaças, confirma a autoria e a materialidade da infração. 5. A tese defensiva de ausência de provas é afastada diante do conjunto probatório consistente, formado por boletim de ocorrência, depoimentos convergentes e prints de conversas. 6. A indenização por danos morais tem natureza reparatória e pedagógica, fundamentada na dignidade da pessoa humana e na Lei Maria da Penha, e visa compensar o sofrimento psicológico da vítima e coibir a reiteração de condutas agressivas. 7. A alegação de hipossuficiência econômica do réu não justifica a redução do valor indenizatório, pois o critério predominante é a gravidade do ato e o prejuízo moral suportado pela vítima, e não apenas a condição financeira do ofensor. 8. O valor arbitrado na sentença é razoável e proporcional à gravidade do delito e ao caráter educativo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena e ao valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica.

2. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é devida, possuindo caráter reparatório e pedagógico, não sendo cabível sua redução apenas em razão da condição econômica do réu.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.764.943/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 18/12/2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO SAMPAIO MARTINS, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença condenatória que o condenou pela infração penal prevista no art. 21, caput, da LCP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06 com pena fixada de 20 (vinte) dias de prisão simples e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-2.000,00 (dois mil reais) pelo fato de ter praticado vias de fato contra sua ex-companheira ao deferir-lhe um tapa em seu rosto, além de ter invadido sua residência mediante arrombamento e ameaçar sua integridade física com ameaças de morte.

A sentença recorrida (ID 25522693) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 25522653 e 25522680).

Em suas razões recursais (ID 25522704) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que o édito condenatório não tem como prevalecer haja vista inexistir nos autos provas que sustentem a condenação do recorrente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 25522707) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que a sentença não tem o que ser modificada, pelo que deve a decisão primeva ser mantida. No mesmo sentido, segue a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 26151556).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas requerendo também a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima por meio do qual afirma que no dia do ocorrido (madrugada de 23/08/2021), o acusado foi até sua casa, arrebentou sua porta e agressivamente, partiu para cima de si, deferindo-lhe um tapa no rosto. O acusado só não continuou a agressão porque foi contido por amigos que o acompanharam até à casa da vítima. Em narrativa inquisitorial, a vítima informou que o acusado a ameaçou de morte além de já ter sido agredida por ele em ocasião anterior.

No inquérito policial ora mencionado e o qual gerou a denúncia, foram ouvidas a vítima e o acusado confessou ter tido ciúmes por uma foto postada pela vítima e ter ido à sua residência e arrebentado a porta dessa.

Assim, verifica-se que das provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não há dúvidas da autoria delitiva cometida pelo acusado apelante, que inclusive, confessou seus atos.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, afora a confissão do apelante de ter ido embriagado, com ciúmes, arrombado a casa da vítima e ainda ameaçado a vítima de morte.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova. No presente caso, o acusado estava com comportamento agressivo e foi até a casa da vítima com intenção de machucar-lhe, tendo a ameaçado via aplicativo de mensagem.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Destarte, não há dúvidas da autoria delitiva pelo acusado tendo esse confessado ter ido à casa da vítima e arrombado a porta de entrada da residência dessa, valendo frisar que tal conduta não é nem de longe tida como uma visita amistosa. Além disso, consta aos autos
prints
de conversa entre apelante e vítima, onde aquele reforça as ameaças.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Outrossim, o apelante alega nas razões sua condição de hipossuficiente e que, portanto, sua condição financeira não comportaria o pagamento da indenização arbitrada na sentença condenatória.

Destaca-se que a fixação de indenização por danos morais não se pauta exclusivamente pela situação econômica do réu, mas sim pela gravidade do ato cometido e pelo prejuízo experimentado pela vítima, que no caso, além de ter sofrido agressão física, teve a porta da casa arrombada e precisou ficar a madrugada “em vigília” para garantir a sua segurança e de suas filhas menores.

A indenização por danos morais tem função pedagógica e preventiva, reforçando o caráter reparador do sistema penal e cível, além de evitar a revitimização da parte ofendida em nova ação cível. Além disso, o STJ tem precedentes reconhecendo a possibilidade de danos morais mesmo em infrações leves (STJ - AREsp: 1764943 DF 2020/0251230-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 18/12/2020).

Veja que a indenização tem por finalidade assegurar que a vítima receba uma compensação justa pelos danos morais experimentados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à reparação integral. Embora a situação econômica do réu possa ser considerada, ela não deve ser determinante para diminuir o valor fixado, pois a responsabilidade do agente deve guardar proporcionalidade com a gravidade de sua conduta. Reduzir a indenização com base apenas nas limitações financeiras do ofensor significaria comprometer a efetividade da justiça e negar à vítima o direito a uma reparação adequada e proporcional ao dano sofrido.

Dessa forma, não se vislumbra desproporcionalidade no quantum indenizatório aplicado pela sentença de 1º grau, pelo que não há modificação a ser feita.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo a quo pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
THIAGO SAMPAIO MARTINS
, pela infração penal no art. 21, caput, da LCP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06, com pena fixada de 20 (vinte) dias de prisão simples e pagamento de indenização por danos morais, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025